Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-53.2022.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial para determinar à autora a devolução do montante que lhe foi disponibilizado, bem como para condenar a parte ré na restituição dos valores indevidamente descontados, observada a

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial para determinar à autora a devolução do montante que lhe foi disponibilizado, bem como para condenar a parte ré na restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição trienal. Insurgência recursal da autora buscando o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como a condenação da parte demandada no dano moral.
2. PRESCRIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prazo que é decenal (CC/02, art. 205). Contagem da data da assinatura do contrato. Entendimento desta C. Câmara e do C. STJ. Prescrição não verificada.
3. DANO MORAL. Caracterização. Verba devida. Descontos indevidos incidentes sobre verba previdenciária, de caráter alimentar. Fixação em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da C. Câmara.
4. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.